Tribunal: TRF3
Processo: 5001138-02.2018.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
369/779)

5001138-02.2018.4.03.6131

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. ADESÃO. PAGAMENTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Inicialmente, no que concerne à prescrição, cumpre esclarecer que a adesão ao parcelamento fiscal resulta em ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, o que importa na interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, a qual se reinicia a partir da data da exclusão do programa de parcelamento.

II. Assim sendo, se o simples pedido de inclusão no parcelamento já é suficiente para interromper a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ainda mais inequívoca é a interrupção da prescrição devido a sucessivos pagamentos mensais, mesmo que considerados irrisórios.

III. De outro modo, a hipótese aventada pela autora possibilitaria que o contribuinte efetuasse pagamentos ínfimos até que transcorresse prazo prescricional, em total violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimen

Inteiro teor:
369/779)

5001138-02.2018.4.03.6131

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. ADESÃO. PAGAMENTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Inicialmente, no que concerne à prescrição, cumpre esclarecer que a adesão ao parcelamento fiscal resulta em ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, o que importa na interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, a qual se reinicia a partir da data da exclusão do programa de parcelamento.

II. Assim sendo, se o simples pedido de inclusão no parcelamento já é suficiente para interromper a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ainda mais inequívoca é a interrupção da prescrição devido a sucessivos pagamentos mensais, mesmo que considerados irrisórios.

III. De outro modo, a hipótese aventada pela autora possibilitaria que o contribuinte efetuasse pagamentos ínfimos até que transcorresse prazo prescricional, em total violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001138-02.2018.4.03.6131

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CMM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A, MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001138-02.2018.4.03.6131

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CMM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A, MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CMM Corretora de Seguros Ltda - EPP objetivando a declaração da prescrição do crédito tributário constituído sob o fundamento de que, apesar de recentemente excluída do parcelamento instituído pela Lei no 9.964/00 e Decreto no 3.431/00, vem, desde o ano de 2000, recolhendo parcelas irrisórias ante do valor do débito, o que caracterizaria a inadimplência ab initio, razão pela qual entende que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da terceira parcela paga.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §2o e §3o, do CPC.

Nas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001138-02.2018.4.03.6131

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CMM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - SP165786-A, MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, no que concerne à prescrição, cumpre esclarecer que a adesão ao parcelamento fiscal resulta em ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, o que importa na interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, a qual se reinicia a partir da data da exclusão do programa de parcelamento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal Regional Federal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. AGRAVO LEGAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO REFIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

[...]

5. Contudo, consoante assinalado pela Fazenda Nacional em razões de agravo legal às fls. 123/126, a empresa ora embargada aderiu ao programa de parcelamento REFIS em 27.04.2000, tendo sido excluída do parcelamento em 01.01.2002, o que se depreende do extrato de fls. 126.

6. Com efeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, em sua integralidade, a partir do inadimplemento do contribuinte.

7. Ainda conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional intercorrente recomeça a contar a partir da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento.

8. Reitere-se que os parcelamentos REFIS, PAES e PAEX (Leis nos 9.964/00, 10.684/03 e MP 303/2006, respectivamente), não permitiam ao contribuinte a indicação de quais débitos pretendia incluir ou não no acordo, referindo-se à totalidade dos débitos fiscais do devedor, de modo que não restam dúvidas quanto à inclusão dos débitos exequendos (vencimentos em 31.05.1993 e 27.10.1995).

9. Desta feita, o prazo prescricional da pretensão executória teve início em 27.09.1995, com a constituição do crédito tributário em comento e, em 27.04.2000, esse prazo foi interrompido com a adesão da empresa embargada ao programa de parcelamento REFIS (fls. 126); em 01.01.2002, houve a exclusão da empresa do REFIS (fls. 126), dando reinício ao fluxo do prazo prescricional, o qual foi interrompido com o ajuizamento da execução fiscal antes do decurso do prazo prescricional, em 05.06.2003.

[...]

13. Embargos de declaração acolhidos.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1314470 - 0003929-07.2004.4.03.6103, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, julgado em 19/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2018 )

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. ADESÃO A PARCELAMENTO. DÉBITO CONFESSADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 284 DO TFR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A partir da data de constituição definitiva do crédito em 29.11.2000, a União teria até 11/2015 para promover a cobrança, nos termos do art. 174 do CTN. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 04.07.2012, não se verifica a ocorrência de prescrição.

2. Ademais, restou incontroverso nos autos que a embargante aderiu a diversos parcelamentos em diferentes datas, sendo especialmente relevante a primeira adesão ao REFIS, ocorrida em 26.04.2001, conforme consta da sentença a fl. 51.

3. A adesão a parcelamento interrompe o prazo prescricional por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito, nos termos do disposto no art. 174, parágrafo único, inc. IV, do CTN, recomeçando a fluir a partir do inadimplemento. Súmula 284 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

4. In casu, a exigibilidade dos créditos excutidos permaneceu suspensa no período que medeia a data da confissão da dívida e a ausência de pagamento, durante o qual o prazo prescricional foi interrompido, por força do disposto no art. 174, IV do CTN, voltando a fluir em sua integralidade a partir do inadimplemento do parcelamento.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2234181 - 0048633-47.2013.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 05/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/09/2017 )

AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR ADESÃO AO PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

6. Quanto à alegada prescrição, tenho que não merece prosperar. Note-se que a citação dos executados se deu em 10/03/1999. No entanto, o executado aderiu ao REFIS em 29/03/2000, sendo excluído em 01/01/2002, posteriormente, aderiu a outro parcelamento em 15/07/2003, sendo rescindido em 27/10/2007. Ainda em 26/11/2009, o executado solicitou o parcelamento de seus débitos na forma da Lei 11.941/2009, tendo sido excluído em 30/07/2011, reiniciando-se, mais uma vez o curso do prazo prescricional.

7. Desse modo, reiniciado o prazo prescricional em 30/07/2011, ocorreu o redirecionamento da execução em 27/02/2012, com a devida citação em 28/08/2013.

8. Dessa forma, não há que se falar em prescrição em relação ao redirecionamento à Sra. Maria Olívia Bicudo Vieira.

9. No caso presente, a ocorrência de prescrição deve ser afastada ante a ocorrência de interrupções do curso do prazo, em razão de adesão ao programa de parcelamento da dívida tributária. Além disso, verifica-se a presença de fortes indícios da existência de grupo econômico que dificultam a cobrança dos débitos pelo Fisco.

10. Tais argumentos demandam dilação probatória, devendo ser analisados em sede de embargos de devedor.

11. Agravo legal desprovido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 570374 - 0025512-38.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 24/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/06/2016 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS DO CONTRIBUINTE PARA INCLUSÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

[...]

3. Da leitura dos autos percebe-se que a executada realmente solicitou a inclusão de seus débitos no REFIS em 27/04/2000, permanecendo nele até 12/09/2006. Houve um novo pedido de adesão em 29/09/2006, permanecendo a executada no programa até 10/11/2009. Foi então feito novo pedido de adesão a parcelamento da Lei no 11.941/2009 em 03/12/2009, o qual, após longo período de negociação, oportunidade em que a exigibilidade do débito se manteve suspensa, não foi aceito (fl. 106).

4. O simples pedido de inclusão em programa de parcelamento tributário é suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito e consequente interrupção do prazo prescricional (artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional), que assim se mantém até a data da recusa ao pedido, pela Fazenda Pública. Portanto, ante as circunstâncias do presente caso, impossível se falar em prescrição.

5. Apelação provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2293631 - 0031461-41.2015.4.03.6144, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 02/05/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018)

No presente caso, como bem salientou o MD. Juízo a quo, se o simples pedido de inclusão no parcelamento já é suficiente para interromper a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ainda mais inequívoca é a interrupção da prescrição devido a sucessivos pagamentos mensais, mesmo que considerados irrisórios.

De outro modo, a hipótese aventada pela autora possibilitaria que o contribuinte efetuasse pagamentos ínfimos até que transcorresse prazo prescricional, em total violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. ADESÃO. PAGAMENTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Inicialmente, no que concerne à prescrição, cumpre esclarecer que a adesão ao parcelamento fiscal resulta em ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, o que importa na interrupção da prescrição, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, a qual se reinicia a partir da data da exclusão do programa de parcelamento.

II. Assim sendo, se o simples pedido de inclusão no parcelamento já é suficiente para interromper a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ainda mais inequívoca é a interrupção da prescrição devido a sucessivos pagamentos mensais, mesmo que considerados irrisórios.

III. De outro modo, a hipótese aventada pela autora possibilitaria que o contribuinte efetuasse pagamentos ínfimos até que transcorresse prazo prescricional, em total violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.